Tribunal: TJMT
Processo: 0003707-07.2015.8.11.0086
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003707-07.2015.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLAVIO CALDEIRA - CPF: 819.100.101-20 (APELANTE), FRANCYS RICARDO MENEGON - CPF: 805.618.290-04 (ADVOGADO), Ricardo Eletro.COM (APELADO), MAURICIO NOGUEIRA JUNIOR - CPF: 141.904.781-72 (ADVOGADO), WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 976.182.687-20 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BRUNO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 066.229.514-54 (ADVOGADO), TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA - EPP - CNPJ: 05.464.895/0001-39 (APELADO), HEMERSON LEITE DE SOUZA - CPF: 691.197.161-68 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), FLAVIO CALDEIRA - CPF: 819.100.101-20 (APELADO), FRANCYS RICARDO MENEGON - CPF: 805.618.290-04 (ADVOGADO), TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA - EPP - CNPJ: 05.464.895/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO ELETRO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– ACOLHIDA - PRODUTO ENTREGUE A TERCEIRO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE ATUOU COMO
MERA INTERMEDIÁRIA NA COBRANÇA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A instituição financeira não tem legitimidade para responder por eventuais prejuízos decorrentes da ausência de entrega de mercadoria ao consumidor, porquanto não participou do negócio jurídico celebrado entre as partes, tendo apenas atuado como mera intermediária na cobrança.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0003707-07.2015.8.11.0086

Apelação nº 0003707-07.2015.8.11.0086

Apelante:
BANCO ITAUCARD S.A.

Apelado:
FLAVIO CALDEIRA

2ª Vara criminal e Cível da Comarca de Nova Mutum

RELATÓRIO

Recursos de Apelação interpostos por
BANCO ITAUCARD S.A.

Ação:
Ação de Indenização Por Danos Materiais e Morais, proposta por
FLAVIO CALDEIRA
,
em desfavor de
BANCO ITAUCARD S.A., RICARDO ELETRO.COM e TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação, para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) com a incidência de juros de mora a partir da citação, a razão de 1% (um por cento) ao mês, e correção monetária pelo INPC, a contar da data do arbitramento. Condenou, ainda, as requeridas, solidariamente, ao pagamento de danos materiais no importe de R$2.494,71 (dois mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e setenta e um centavos), com a incidência de juros de mora a partir da citação, a razão de 1% (um por cento) ao mês, e correção monetária pelo INPC, a contar da data do efetivo prejuízo. Condenou as requeridas ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id 160385530): suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, porquanto atuou como mera intermediária na cobrança. No mérito, defende a legalidade dos atos praticados pela administradora do cartão. Afirma que realizou o procedimento de chargeback, contudo o estabelecimento não concordou com o estorno. Sustenta a inexistência da danos materiais e morais.

Pugna pelo provimento do recurso, para reconhecer a ilegitimidade passiva do banco ou, alternativamente, julgar improcedentes os pleitos autorais.

Contrarrazões
pelo desprovimento

(Id. 161981253).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0003707-07.2015.8.11.0086

Apelação nº
0003707-07.2015.8.11.0086

Apelante:
BANCO ITAUCARD S.A.

Apelado:
FLAVIO CALDEIRA

2ª Vara criminal e Cível da Comarca de Nova Mutum

Trata-se de Ação de Indenização Por Danos Materiais e Morais, proposta por
FLAVIO CALDEIRA
,
em desfavor de
BANCO ITAUCARD S.A., RICARDO ELETRO.COM e TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA

Narra a parte autora que, no dia 13/01/2014, realizou compra do produto TV LED SMART 3D 42” + 4 óculos 3D, na loja virtual da requerida Ricardo Eletro.com, cujo pedido foi registrado sob o nº 15976628, no valor de R$2.494,71, tendo como operador o Banco Itaucard S/A.

Sustenta que o prazo de entrega seria até o dia 14/02/2014. Entretanto, o produto não foi entregue.

Afirma que tomou conhecimento de que o produto havia permanecido no depósito da requerida Transete Transportes, por aproximadamente 30 (trinta) dias, sem que tenha sido notificado da sua chegada ou procurado para a entrega.

Assevera que se deslocou ao depósito da requerida Transete Transportes para a retirada da mercadoria, mas ao chegar ao local, surpreendeu-se com a alegação de que o produto havia sido entregue a um terceiro estranho que se passou por seu parente, sem o seu conhecimento ou autorização.

Afirma que entrou em contato com a operadora do cartão de crédito, noticiando o ocorrido, a qual inicialmente estornou o valor da compra. Entretanto, a requerida Ricardo Eletro solicitou o lançamento da compra, sob alegação de entrega do produto, o que foi feito e as parcelas foram novamente lançadas.

Assim, propôs a presente ação, buscando a condenação das requeridas solidariamente ao pagamento de danos materiais, no valor de R$2.494,71, e danos morais.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva do banco apelante ou, alternativamente, julgar improcedente a ação.

A preliminar de ilegitimidade passiva se confunde com o mérito e com ele será analisada.

A apelante
suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, porquanto afirma ter atuado como mera intermediária na cobrança.

Pois bem. Verifica-se que o autor buscou reparação material e moral pela ausência de entrega do produto adquirido junto ao site da empresa
Ricardo Eletro, que deveria ter sido entregue pela transportadora
Transete Transporte Seguro Ltda.

Assim, nota-se que o banco apelante não compõe a cadeia de fornecimento, tratando-se apenas de instituição financeira junto à qual o autor possui cartão de crédito.

Ademais, a instituição financeira
realizou o procedimento de

chargeback,
a pedido do autor,
contudo o estabelecimento comercial no qual o requerente adquiriu o produto não concordou com o estorno, motivo pelo qual a cobrança foi mantida.

Desse modo, verifica-se que a apelante
atuou exclusivamente como mera intermediadora na cobrança, o que afasta a sua responsabilidade pela falha na prestação do serviço.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - PRODUTO NÃO ENTREGUE - DANOS MORAIS - MAJORAÇÃO - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL. Para se aferir a legitimidade para figurar no polo passivo de uma ação de indenização por danos materiais e morais, é necessário verificar se os fatos narrados se relacionam com a parte que pretende a exclusão, e se a ela pode ser imputado o ato pelo qual o demandante pleiteia o ressarcimento
. A administradora de cartão de crédito não tem legitimidade para responder por eventuais prejuízos decorrentes da ausência de entrega de mercadoria ao consumidor, se não participou do negócio jurídico celebrado entre as partes, tendo apenas concedido o crédito para a realização da compra.
O dano moral é o prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, provocando mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral. Não é possível a majoração do valor da indenização por danos morais, se a ausência de entrega do bem adquirido junto à empresa ré, por si só, não gera abalo psíquico. Em se tratando de danos morais oriundos de relação contratual, os juros de mora devem incidir desde a data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. V.V. Sobre o valor da indenização por danos morais, devem ser aplicados juros de mora a partir da data em que o produto deveria ser entregue, por aplicação da Súmula 54 do STJ, e correção monetária desde a publicação da sentença, conforme Súmula 362 do STJ. Quanto ao dano material, devem ser aplicados juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária desde a data do efetivo pagamento. (TJMG - Apelação Cível 1.0696.12.000845-8/001, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/06/2021, publicação da súmula em 09/07/2021)

RECURSO

INOMINADO.

AÇÃO

DE

REPETIÇÃO

DE

INDÉBITO.

DANOS

MORAIS.

COBRANÇA

INDEVIDA.

RECARGA

OI.

ILEGITIMIDADE

PASSIVA

DA

ADMINISTRADORA

DE

CARTÃO

DE

CRÉDITO

ACOLHIDA. DANO

MORAL

QUE

NÃO

DECORRE

DO

PRÓPRIO FATO. RECURSO

DO RÉU, PROVIDO. RECURSO DO AUTOR, DESPROVIDO. 1. O autor narra que vem

sendo cobrado

indevidamente,

através de lançamentos em sua fatura do

cartão de

crédito Hipercard, pelo réu OI S/A em decorrência do contrato de

prestação de serviços de telefonia.
Nesse caso, a administradora de cartão de crédito Hipercard atua como mera intermediária na cobrança de valores repassados pelo réu Oi S/A, autorizado pelo autor. Assim, necessário reconhecer que o réu Hipercard

não

responde

pela

relação

contratual

entre

o

autor

e

o réu Oi S/A, de modo que a preliminar de ilegitimidade Passiva merece acolhimento.
(TJPR

-

2ª Turma Recursal -

0001437-72.2017.8.16.0030

-

Foz do Iguaçu

-

Rel.: HELDER

LUIS HENRIQUE TAGUCHI - J. 04.09.2018)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e excluir a apelante do polo passivo da ação.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

Trata-se de Ação de Indenização Por Danos Materiais e Morais, proposta por
FLAVIO CALDEIRA
,
em desfavor de
BANCO ITAUCARD S.A., RICARDO ELETRO.COM e TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA

Narra a parte autora que, no dia 13/01/2014, realizou compra do produto TV LED SMART 3D 42” + 4 óculos 3D, na loja virtual da requerida Ricardo Eletro.com, cujo pedido foi registrado sob o nº 15976628, no valor de R$2.494,71, tendo como operador o Banco Itaucard S/A.

Sustenta que o prazo de entrega seria até o dia 14/02/2014. Entretanto, o produto não foi entregue.

Afirma que tomou conhecimento de que o produto havia permanecido no depósito da requerida Transete Transportes, por aproximadamente 30 (trinta) dias, sem que tenha sido notificado da sua chegada ou procurado para a entrega.

Assevera que se deslocou ao depósito da requerida Transete Transportes para a retirada da mercadoria, mas ao chegar ao local, surpreendeu-se com a alegação de que o produto havia sido entregue a um terceiro estranho que se passou por seu parente, sem o seu conhecimento ou autorização.

Afirma que entrou em contato com a operadora do cartão de crédito, noticiando o ocorrido, a qual inicialmente estornou o valor da compra. Entretanto, a requerida Ricardo Eletro solicitou o lançamento da compra, sob alegação de entrega do produto, o que foi feito e as parcelas foram novamente lançadas.

Assim, propôs a presente ação, buscando a condenação das requeridas solidariamente ao pagamento de danos materiais, no valor de R$2.494,71, e danos morais.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva do banco apelante ou, alternativamente, julgar improcedente a ação.

A preliminar de ilegitimidade passiva se confunde com o mérito e com ele será analisada.

A apelante
suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, porquanto afirma ter atuado como mera intermediária na cobrança.

Pois bem. Verifica-se que o autor buscou reparação material e moral pela ausência de entrega do produto adquirido junto ao site da empresa
Ricardo Eletro, que deveria ter sido entregue pela transportadora
Transete Transporte Seguro Ltda.

Assim, nota-se que o banco apelante não compõe a cadeia de fornecimento, tratando-se apenas de instituição financeira junto à qual o autor possui cartão de crédito.

Ademais, a instituição financeira
realizou o procedimento de

chargeback,
a pedido do autor,
contudo o estabelecimento comercial no qual o requerente adquiriu o produto não concordou com o estorno, motivo pelo qual a cobrança foi mantida.

Desse modo, verifica-se que a apelante
atuou exclusivamente como mera intermediadora na cobrança, o que afasta a sua responsabilidade pela falha na prestação do serviço.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - PRODUTO NÃO ENTREGUE - DANOS MORAIS - MAJORAÇÃO - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL. Para se aferir a legitimidade para figurar no polo passivo de uma ação de indenização por danos materiais e morais, é necessário verificar se os fatos narrados se relacionam com a parte que pretende a exclusão, e se a ela pode ser imputado o ato pelo qual o demandante pleiteia o ressarcimento
. A administradora de cartão de crédito não tem legitimidade para responder por eventuais prejuízos decorrentes da ausência de entrega de mercadoria ao consumidor, se não participou do negócio jurídico celebrado entre as partes, tendo apenas concedido o crédito para a realização da compra.
O dano moral é o prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, provocando mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral. Não é possível a majoração do valor da indenização por danos morais, se a ausência de entrega do bem adquirido junto à empresa ré, por si só, não gera abalo psíquico. Em se tratando de danos morais oriundos de relação contratual, os juros de mora devem incidir desde a data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. V.V. Sobre o valor da indenização por danos morais, devem ser aplicados juros de mora a partir da data em que o produto deveria ser entregue, por aplicação da Súmula 54 do STJ, e correção monetária desde a publicação da sentença, conforme Súmula 362 do STJ. Quanto ao dano material, devem ser aplicados juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária desde a data do efetivo pagamento. (TJMG - Apelação Cível 1.0696.12.000845-8/001, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/06/2021, publicação da súmula em 09/07/2021)

RECURSO

INOMINADO.

AÇÃO

DE

REPETIÇÃO

DE

INDÉBITO.

DANOS

MORAIS.

COBRANÇA

INDEVIDA.

RECARGA

OI.

ILEGITIMIDADE

PASSIVA

DA

ADMINISTRADORA

DE

CARTÃO

DE

CRÉDITO

ACOLHIDA. DANO

MORAL

QUE

NÃO

DECORRE

DO

PRÓPRIO FATO. RECURSO

DO RÉU, PROVIDO. RECURSO DO AUTOR, DESPROVIDO. 1. O autor narra que vem

sendo cobrado

indevidamente,

através de lançamentos em sua fatura do

cartão de

crédito Hipercard, pelo réu OI S/A em decorrência do contrato de

prestação de serviços de telefonia.
Nesse caso, a administradora de cartão de crédito Hipercard atua como mera intermediária na cobrança de valores repassados pelo réu Oi S/A, autorizado pelo autor. Assim, necessário reconhecer que o réu Hipercard

não

responde

pela

relação

contratual

entre

o

autor

e

o réu Oi S/A, de modo que a preliminar de ilegitimidade Passiva merece acolhimento.
(TJPR

-

2ª Turma Recursal -

0001437-72.2017.8.16.0030

-

Foz do Iguaçu

-

Rel.: HELDER

LUIS HENRIQUE TAGUCHI - J. 04.09.2018)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e excluir a apelante do polo passivo da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023